Tribunal: TJSP
Processo: 2262563-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Prestação de serviços (bancários). Ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de danos, em fase de cumprimento de sentença. Determinação de que a autora/exequente recolha as custas finais. Manutenção. Caso concreto que revela peculiaridade. Exequente que foi condenada ao pagamento das verbas de sucumbência, embora tenha dado início à fase de cumprimento do julgado para satisfação

Ementa:
Prestação de serviços (bancários). Ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de danos, em fase de cumprimento de sentença. Determinação de que a autora/exequente recolha as custas finais. Manutenção. Caso concreto que revela peculiaridade. Exequente que foi condenada ao pagamento das verbas de sucumbência, embora tenha dado início à fase de cumprimento do julgado para satisfação daquelas verbas. Custas finais, no entanto, exigíveis apenas se demonstrada a alteração da capacidade financeira da autora/exequente, considerando que ela é beneficiária da assistência judiciária gratuita.
Não se olvida de que, à guisa de aplicação do princípio da causalidade, e havendo movimentação da máquina judiciária para a satisfação do crédito do exequente – o que constitui o fato gerador do tributo – é o executado quem deve arcar com as custas finais pela satisfação da execução, previstas no art. 4o, inc. III, da Lei Estadual no 11.608/03. Sucede que o caso concreto apresenta peculiaridade ímpar. Embora a exequente tenha dado início ao cumprimento do julgado para satisfação das verbas de sucumbência, o pagamento das custas, das despesas processuais e de honorários advocatícios foi carreado a ela, e não ao executado. A sentença julgou os pedidos formulados na inicial procedentes em parte. A sucumbência foi considerada recíproca e equivalente, com determinação de que as despesas processuais fossem rateadas em iguais partes, com arbitramento de honorários advocatícios de dez por cento do valor dado à causa, observando-se a gratuidade concedida à exequente. Ocorre que ambas as partes apelaram, e o recurso da exequente (buscando a procedência do pedido reparatório) foi desprovido; enquanto o recurso do executado (buscando a improcedência de todos os pedidos formulados) foi provido, para o fim de afastar a condenação dele à indenização do propalado dano material. Considerando que a exequente sucumbiu na maior parte da pretensão formulada, o v. acórdão determinou que ela arcasse com os ônus da sucumbência, arbitrando honorários advocatícios de R$1.300,00. Ora, se a exequente foi condenada ao pagamento das custas e das despesas do processo, não é possível carrear tal pagamento ao executado. No entanto, como ela é beneficiária da assistência judiciária gratuita, a exigência das custas finais fica condicionada ao implemento da condição prevista no art. 98, § 3o, do CPC.
Agravo provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2262563-17.2020.8.26.0000 - Comarca de Lorena
Registro: 2021.0000033102
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2262563-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Lorena, em
que é agravante TELMA ALICE LEITE, é agravado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos termos que
constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2262563-17.2020.8.26.0000 - Comarca de Lorena
Voto no 25.971
Agravo de Instrumento no2262563-17.2020.8.26.0000
Comarca de Lorena / 1a Vara Cível
Juiz(a): Maria Isabella Carvalhal Esposito
Agravante(s): Telma Alice Leite
Agravado(a)(s): Banco do Brasil S/A
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
(bancários).
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
c.c.
REPARAÇÃO DE DANOS, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
DETERMINAÇÃO
DE
QUE
A
AUTORA/EXEQUENTE
RECOLHA
AS
CUSTAS
FINAIS.
MANUTENÇÃO.
CASO
CONCRETO
QUE
REVELA
PECULIARIDADE. EXEQUENTE QUE FOI CONDENADA AO
PAGAMENTO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA, EMBORA
TENHA DADO INÍCIO À FASE DE CUMPRIMENTO DO
JULGADO PARA SATISFAÇÃO DAQUELAS VERBAS. CUSTAS
FINAIS,
NO
ENTANTO,
EXIGÍVEIS
APENAS
SE
DEMONSTRADA
A
ALTERAÇÃO
DA
CAPACIDADE
FINANCEIRA DA AUTORA/EXEQUENTE, CONSIDERANDO
QUE ELA É BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA.
Não se olvida de que, à guisa de aplicação do princípio da
causalidade, e havendo movimentação da máquina judiciária
para a satisfação do crédito do exequente o que constitui o
fato gerador do tributo é o executado quem deve arcar com as
custas finais pela satisfação da execução, previstas no art. 4o,
inc. III, da Lei Estadual no 11.608/03. Sucede que o caso
concreto apresenta peculiaridade ímpar. Embora a exequente
tenha dado início ao cumprimento do julgado para satisfação
das verbas de sucumbência, o pagamento das custas, das
despesas processuais e de honorários advocatícios foi carreado
a ela, e não ao executado. A sentença julgou os pedidos
formulados na inicial procedentes em parte. A sucumbência foi
considerada recíproca e equivalente, com determinação de que
as despesas processuais fossem rateadas em iguais partes, com
arbitramento de honorários advocatícios de dez por cento do
valor dado à causa, observando-se a gratuidade concedida à
exequente. Ocorre que ambas as partes apelaram, e o recurso da
exequente (buscando a procedência do pedido reparatório) foi
desprovido; enquanto o recurso do executado (buscando a
improcedência de todos os pedidos formulados) foi provido,
para o fim de afastar a condenação dele à indenização do
propalado dano material. Considerando que a exequente
sucumbiu na maior parte da pretensão formulada, o v. acórdão
determinou que ela arcasse com os ônus da sucumbência,
arbitrando honorários advocatícios de R$1.300,00. Ora, se a
exequente foi condenada ao pagamento das custas e das
despesas do processo, não é possível carrear tal pagamento ao
executado. No entanto, como ela é beneficiária da assistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2262563-17.2020.8.26.0000 - Comarca de Lorena
judiciária gratuita, a exigência das custas finais fica
condicionada ao implemento da condição prevista no art. 98, §
3o, do CPC.
Agravo provido em parte.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de agravo, interposto sob a forma de
instrumento, contra a r. decisão que, nos autos da ação declaratória de
inexistência de débito c.c. reparação de danos, ora em fase de cumprimento
de sentença, que TELMA ALICE LEITE move em face de BANCO DO BRASIL S/A,
determinou à exequente o recolhimento das custas finais.
Consta dos autos que a exequentemoveu ação declaratória de
inexistência de débito c.c. reparação de danos em face do executado.
Os pedidos foram julgados procedentes em parte, apenas para
declarar a inexistência do débito discutido na fase de conhecimento. As
pretensões reparatória e indenizatória foram julgadas improcedentes.
A exequente deu início à fase de cumprimento do julgado,
para satisfação das verbas de sucumbência.
Intimado a efetuar o pagamento, o executado depositou a
quantia pleiteada e requereu a extinção do processo, por satisfação do
crédito exequendo.
A exequente concordou com o pedido de extinção.
O feito foi extinto com fundamento no art. 924, inc. II, do Código
de Processo Civil.
Após o trânsito em julgado, a exequente foi intimada a
recolher as custas finais.
Em resposta, ela afirmou que as custas finais devem ser
recolhidas pelo executado, quem deu causa à instauração da fase de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2262563-17.2020.8.26.0000 - Comarca de Lorena
cumprimento do julgado.
O nobre magistrado a quo entendeu que as custas finais devem
ser pagas pela exequente.
Inconformada, a exequente recorre. Insiste no argumento de
que as custas finais devem ser recolhidas pelo executado, quem deu causa à
instauração da fase executiva. Pugna pelo provimento do recurso para
reforma da r. decisão agravada.
O recurso foi recebido com atribuição de efeito suspensivo.
Contraminuta às pp. 95/99.
É o relatório do essencial.
2. O recursocomporta provimento, em parte.
Não se olvida de que, à guisa de aplicação do princípio da
causalidade, e havendo movimentação da máquina judiciária para a
satisfação do crédito do exequente
oque constitui o fato gerador do
tributo
é o executado quem deve arcar com as custas finais pela
satisfação da execução, previstas no art. 4o, inc. III, da Lei Estadual no 11.608/03.
Nesse sentido, dentre muitos outros: TJSP; AIno 2040913-
92.2020.8.26.0000; Rel. Des. ITAMAR GAINO; j. em 12.08.2020; TJSP; AIno
2125298-70.2020.8.26.0000; Rel. Des. RODOLFO PELLIZARI; j. em 29.06.2020; TJSP,
AI no 2193825-74.2020.8.26.0000, Rel. Des. MARCOS RAMOS, j. em 21/10/2020;
TJSP; AIno 2045025-41.2019.8.26.0000; Rel. Des. CLAUDIO HAMILTON; j. em
13/02/2020.
Sucede que o caso concreto apresenta peculiaridade ímpar.
Embora a exequente tenha dado início ao cumprimento do
julgado para satisfação das verbas de sucumbência, o pagamento das
custas, das despesas processuais e de honorários advocatícios foi carreado
a ela, e não ao executado.
A sentença julgou os pedidos formulados na inicial
procedentes em parte; e o dispositivo foi assim redigido: “Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente o pedido, para determinar que a ré exclua a inserção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2262563-17.2020.8.26.0000 - Comarca de Lorena
indevida dos dados apontadosno extrato de consignação, referente ao valor de R$
1.681,29, e abstenha-se de descontar da folha de pagamento da autora o valor de R$
1.120,62,não inserindo dados no sistema de consignação SPREV. Outrossim,declaro
inexistentes tais contratos. Por fim, condeno a ré ao pagamentodos honorários
contratuais desembolsados pela demandante, no valor de R$3.000,00, com correção
monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde o
desembolso e juros de moralegais, a partir da contestação.”
A pretensão de condenação do executado à reparação do
alegado dano moral foi julgada improcedente.
A sucumbência foi considerada recíproca e equivalente, com
determinação de que as despesasprocessuais fossem rateadas em iguais
partes, com arbitramento de honoráriosadvocatícios de10% do valor dado à
causa, observando-se a gratuidade concedida à exequente.
Ambas as partes apelaram.
O recurso da exequente (buscando a procedência do pedido
reparatório) foi desprovido; enquanto o recurso do executado (buscando a
improcedência de todos os pedidos formulados) foi provido, para o fim de afastar
a condenação dele à indenização do propalado dano material.
Considerando que a exequente sucumbiu na maior parte da
pretensão formulada, o v. acórdão determinou que ela arcasse com os ônus
da sucumbência, arbitrando honorários advocatícios deR$1.300,00.
Ora, se a exequente foi condenada ao pagamento das custas e
das despesas do processo, não é possível carrear tal pagamento ao
executado.
No entanto, como ela é beneficiária da assistência judiciária
gratuita, a exigência das custas finais fica condicionada ao implemento da
condição prevista no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
3. Em face do exposto,dá-se provimento em parte ao agravo,
para condicionar a exigência das custas finais ao implemento da condição
prevista no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.